Tribunal: STF
Processo: ARE 1280042
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agente político. Pagamento de décimo terceiro salário. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.